Tribunal: TJSP
Processo: 1077744-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação de que distúrbios na rede de energia elétrica ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – Inversão do ônus da prova – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Alegação de que distúrbios na rede de energia elétrica ocasionaram danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da autora – Documentos juntados pela autora para demonstrar o nexo causal são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviços ou orçamentos de assistências técnicas – Os equipamentos danificados, não foram submetidos à perícia, sob o crivo do contraditório, antes de serem consertados, não podendo ser afastada a possibilidade de eventuais defeitos preexistentes ao fato discutido nestes autos – Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que os danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO.